Tribunal: TJES
Processo: 5014675-02.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014675-02.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO AUGUSTO PETER e outros (2)
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014675-02.2024.8.08.0014
RECORRENTES:
LUCIANO AUGUSTO PETER E CAMILA STABNOW DO NASCIMENTO / BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
RECORRIDOS:
LUCIANO AUGUSTO PETER E CAMILA STABNOW DO NASCIMENTO / BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. / JESSYCA LANGHE DA SILVA DIAS ME

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO FIRMADO SOB INDUZIMENTO A ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia gira em torno da contratação de consórcio em circunstâncias que os autores alegam terem sido induzidos em erro, acreditando tratar-se de contrato de financiamento de veículo. Sustentam prejuízos materiais no valor de R$10.451,92, além de danos morais, em razão da falha na prestação de serviços por parte das empresas requeridas.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$10.451,92, acrescidos de correção monetária e juros legais, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$3.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros.

3. O recurso interposto por Luciano e Camila busca a majoração do valor da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Já o recurso da BB Administradora de Consórcios S.A. postula a reforma da sentença, alegando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade solidária.

4. A prova constante dos autos evidencia que os consumidores foram induzidos em erro quanto à natureza do contrato firmado, sendo inequívoca a má prestação do serviço. Consta, inclusive, que o valor de R$10.000,00 pago a título de entrada não foi contabilizado nos contratos, tampouco restituído de forma espontânea.

5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial os arts. 6º, 14 e 20. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, na medida em que todos se beneficiaram da cadeia de consumo. O risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor.

6. O pleito dos autores pela restituição em dobro não merece prosperar. Embora configurada a falha, não restou demonstrada cobrança indevida de valores já quitados ou resistência à devolução após determinação judicial. A condenação em restituição simples, como fixada em primeiro grau, mostra-se adequada ao caso.

7. A indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda que os transtornos ultrapassem meros aborrecimentos, não se vislumbra justificativa para majoração do quantum, que se revela suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular práticas semelhantes.

8. Assim, deve ser mantida integralmente a sentença, uma vez que apreciou corretamente as provas e aplicou adequadamente o direito.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
ambas as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspensa em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)